Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-37.2021.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000556-37.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 882.328.591-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (ASSISTENTE), VANDERSON SOUSA DE JESUS - CPF: 913.728.601-34 (ASSISTENTE), NEUZA DE BRITO MACHADO - CPF: 420.529.981-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E AMEAÇA (ART. 157, §1º, C/C ART. 147, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTAMENTO OU READEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável falar em absolvição dos delitos de roubo impróprio e ameaça quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante subtraiu a vítima mediante emprego de violência e, em outra oportunidade, a ameaçou caso não lhe entregasse certa quantia em dinheiro para consumir entorpecente.

“Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.”
(AgRg no AgRg no HC n. 696.628/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Tendo em vista tratar-se de réu reincidente, mantido o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000556-37.2021.8.11.0011

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal nº 1000556-37.2021.8.11.0011 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio, disposto no art. 157, §1º, do Código Penal; e à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, por crime de ameaça, disposto no art. 147,
caput
, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial fechado e fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, o réu fora condenado ao pagamento de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais (Sentença – id. 149276019).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição dos crimes de roubo impróprio e ameaça por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que amparada exclusivamente na palavra da vítima.

Ademais, requer o afastamento ou diminuição do valor estabelecido a título de danos morais, bem como a fixação de regime semiaberto (id. 149276027).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 149276031).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“(...) APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AVÔ E AVÓ (MULHER) – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E AMEAÇA – RECURSO PRETENDENDO ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ISENÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS, DANOS MORAIS BEM FIXADO (TEMA 983/STJ). PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 151485178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal nº 1000556-37.2021.8.11.0011 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo impróprio e ameaça, dispostos no art. 157, §1º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

No mesmo
decisum
, o acusado fora condenado ao pagamento de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 1º de fevereiro de 2021, por volta das 05h30min, na residência particular situada na Rua Mariano Rodrigues Paiva, 4153, Bairro Joaquim Bento, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, subtraiu coisa móvel alheia, R$ 1.000,00 (hum mil reais) pertencentes a Neusa de Brito Machado, e, logo depois, empregou violência contra tal pessoa, a fim de assegurar a detenção do valor. Isso no âmbito das relações domésticas e familiares.

Neusa e Marques conviveram juntos por quase 2 (dois) anos. Há uns quinze dias antes do dia dos fatos, a ex rompeu relações com o denunciando, razão pela qual este saiu de casa.

Nas circunstâncias mencionadas, sorrateiramente, Marques entrou na casa de Neusa. Valendo-se do repouso noturno em seu favor, mexeu no porta malas do carro e localizou a carteira de sua ex. Assim, subtraiu para si o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que ali estava guardado. Ocorre que a vítima surpreendeu o denunciando que, ao percebê-la, logo entrou em luta corporal. Vieram ao chão, inclusive. Marques, devido à violência empregada, conseguiu pegar o dinheiro e partiu em fuga.

FATO II – AMEAÇA

No dia 05 de fevereiro de 2021, pela manhã, o denunciando ameaçou Neusa, prometendo-lhe mal, injusto, grave e futuro. Dias depois do roubo noticiado no Fato I, Marques ligou para Neusa e a ameaçou dizendo que queria dinheiro, afirmando que, caso a vítima não lhe repassasse, ela “ia ver o que ia acontecer”.

FATO III - FURTO

No mesmo dia, na residência de Neusa, por volta das 11h00min, Marques subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente num cachorro da raça Pinscher, pertencentes a sua ex-companheira. Neusa, que já estava temerosa pelas ameaças (Fato II), percebeu que Marques apareceu na porta de sua casa num mototáxi. O denunciando já chegou batendo na janela, agressivo, dizendo que queria dinheiro para pagar a corrida. A vítima ficou trancada dentro de casa e se recusou a sair. Percebendo que o cachorro estava ali próximo, Marques o subtraiu.

Temerosa pela concretização do mal prometido, Neusa rumou em busca do auxílio da Polícia local, que conseguiu localizar Marques e o cachorro, procedendo à prisão em flagrante. (...)”
(id. 149275984).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado dos crimes de roubo impróprio e ameaça por insuficiência probatória e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 149275949), boletim de ocorrência (id. 149275951), pedido de providências protetivas (id. 149275957) e termo de representação criminal (id. 149275958).

Da mesma forma a autoria sobressai de mandeira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência e prenderam o recorrente em flagrante.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Calindo Francisco de Paula
relatou como se deram os fatos e a prisão em flagrante do apelante, vejamos:

“(...) QUE a GU/PM foi acionado via 190 pela vítima NEUSA DE BRITO MACHADO informando que está separada do suspeito MARQUES ANTÔNIO DE ALMEIDA e que o mesmo teria ido na sua casa hoje, 05/02/2021, e furtado seu cachorro;
QUE o mesmo lhe fez ameaças por telefone pois queria dinheiro;
QUE alguns dias atrás ela registrou o boletim de ocorrência nº 2021.29110
pois ele furtou R$ 1.000,00 (mil reais) de sua carteira
; QUE a GU/PM realizou diligências tendo êxito em localizar o suspeito no Grande Hotel, junto com o cachorro da vítima; QUE o suspeito não resistiu à prisão (...)”
(id. 149275952 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado por
Vanderson Sousa de Jesus
(id. 149275954).

Perante a autoridade policial a vítima
Neusa de Brito Machado
deu detalhes do roubo e ameaças praticados pelo recorrente, seu ex-amásio, vejamos:

“QUE conviveu com MARQUES ANTÔNIO DE ALMEIDA por quase 02 (dois) anos; QUE não possui filhos com ele;
QUE o suspeito é usuário de drogas e ultimamente está usando constantemente;
QUE há 15 (quinze) dias o colocou para fora de casa;
QUE mesmo assim não tem paz, pois ele não para de perturbar a declarante querendo dinheiro; QUE no dia 01/02/2021, surpreendeu o suspeito dentro do seu quintal, mexendo no porta malas do seu carro onde estava a carteira da declarante;
QUE ele pegou R$ 1.000,00 (mil reais) de sua carteira; QUE tentou tomar de volta, mas acabaram os dois caindo no chão, lutando pelo dinheiro;

QUE ele conseguiu pegar o dinheiro de volta e fugiu;
QUE acionou a Polícia Militar mas foi orientada a comparecer na delegacia para registrar boletim de ocorrência; QUE na delegacia registrou o boletim nº 2021.29110; QUE nesse mesmo dia, por volta das 20h00min, olhou pela janela e o viu deitado no chão da área da frente; QUE ligou para a mãe dele, então ele pensou que a declarante estava ligando para a polícia e fugiu de novo;
QUE na data de hoje, 05/02/2021, o suspeito começou a ligar de Cáceres, fazendo ameaças, dizendo que queria dinheiro “senão ela ia ver o que ia acontecer”; QUE ele alegou que iria ser morto se não pagasse uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) de drogas que usou; QUE a xingou de desgraça e filha da puta; QUE por volta das 11h00min, o suspeito apareceu na porta de sua casa na garupa de um moto-táxi, vindo de Cáceres; QUE ele começou a bater na janela, gritando que queria dinheiro para pagar o moto-táxi; QUE ficou trancada dentro da casa, se recusou a sair e lhe dar o dinheiro; QUE então o suspeito pegou o cachorro (Pinsher) da declarante e levou embora com ele; QUE a declarante acionou a Polícia Militar que o prendeu no Grande Hotel;
QUE o cachorro da declarante estava amarrado do lado de fora; QUE tem muito receio do que o suspeito possa fazer contra sua pessoa pois ele colocou na cabeça que a declarante que tem que pagar pelas dívidas de drogas dele (...)”
(id. 149275956 – grifei).

Em Juízo, a vítima ratificou seu depoimento dado na Delegacia e afirmou que o apelante
“é usuário de drogas. Não tem mais relacionamento com ele. Que na data do primeiro fato a depoente estava dormindo quando acordou, viu a porta da casa e do carro abertos. Ele pegou o dinheiro, empurrou a vítima, a qual caiu no chão.
Ele pegou o dinheiro na carteira, gastou R$ 1.000,00, sumiu com o carro dois dias.
Psicológico ficou muito abalado, tem medo de ele sair da cadeia e entrar dentro da casa da vítima de novo. Já é a quinta vez que ele vai preso. Certa vez era por volta de 4h da manhã quando ele arrancou o portão e perguntou “cadê sua medidinha de merda”. Ficou muito abalada com isso.
Em relação ao segundo fato, ele estava em Cáceres 2h da manhã e ligou querendo dinheiro, ele faz dívida de droga e aperta a vítima, ficou bravo dizendo “manda dinheiro agora, os caras vão me matar, se você não mandar, você vai ver”.
Ficou acuada com essa fala dele, com medo. No mesmo dia ele voltou e vendeu o cachorro a troco de droga. Já vendeu moto a troco de droga. Que o cachorro foi dado pela sogra aos dois e estava na residência deles (...)”
(Trecho extraído da Sentença – id. 149276019 – grifei).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente negou a autoria delitiva em relação às ameaças proferidas (id. 149275961).

Perante a autoridade judicial o apelante afirmou que pegou o cachorro e saiu andando porque o cão era seu; que não pegou dinheiro da vítima; que ia sair para usar droga mas tinha dinheiro para isso; quanto à ligação, disse que ligou no telefone dela porque ela que recebia o dinheiro do acusado, mas que não chegou a ameaçá-la; que tinha usado entorpecente no dia (Trecho extraído da Sentença – id. 149276019).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, pois a vítima foi convicta em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, expondo com riqueza de detalhes como se deu a subtração da quantia em espécie da vítima no interior de sua residência, praticada pelo acusado mediante violência e grave ameaça.

Dessa forma, mantenho a condenação MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA pela prática dos delitos de roubo impróprio e ameaça, eis que o farto conjunto probatório comprovou de maneira cabal a autoria delitiva, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por conseguinte, a defesa busca o afastamento ou diminuição do valor estabelecido em sentença a título de danos morais, ao argumento de que não houve indicação de valor e tampouco abordagem da pretensão na audiência de instrução, isto é, produção de provas.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante estabeleceu fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos causados pela infração, destacando que
“em casos de violência física e/ou psicológica contra mulher em razão de gênero, o dano moral é in re ipsa, o que dispensa a prova do abalo psicológico”
.

É cediço que o
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

No caso em análise, como bem destacado pelo magistrado a quo, em casos de violência doméstica e/ou psicológica, praticado contra mulher em razão de gênero, o dano moral é presumido,
não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp nº 1.643.051/MS).

Dessa forma, vejo que o valor determinado em sentença guardou a devida proporcionalidade com o dano sofrido pela vítima, ex-amásia do recorrente, não havendo a necessidade de readequar o
quantum
estabelecido ou de comprovação dos danos psicológicos como requer a defesa.

Por fim, não merece acolhimento o pleito de fixação de regime semiaberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023